Tribunal: TJDFT
Processo: 0733710-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDSASC/DF. REAJUSTE. LEI DISTRITAL No 5.184/2013. TEMA No 1.169 DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS (STJ). DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIAS DISTINTAS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO INCABÍVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva promovido em face do Distrito Federal com base no Tema repetitivo 1.169 do STJ.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a necessidade de suspensão do processo de cumprimento individual de sentença coletiva em virtude da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1.169 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tema Repetitivo no 1.169 do STJ. Verificado que a sentença prolatada no bojo da Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018 comporta os sujeitos atingidos, o período devido pelo Distrito Federal a título de implementação do reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, o pagamento das diferenças e, ainda, os consectários legais da condenação, a dizer, os juros e a correção monetária, torna-se prescindível a prévia liquidação do título objeto de cumprimento, o que afasta a submissão do processo de origem à suspensão nacional de processamento determinado no Tema 1.169/STJ, porquanto se tratam de matérias diversas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.494/1997, art. 1o-F; Lei Distrital 5.184/2013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.169, REsp no 1.978.629/RJ, REsp no 1.985.491/RJ, REsp no 1.985.037/RJ; TJDFT, Acórdão 1923171, 07325344720248070000, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 17/9/2024; TJDFT, Acórdão 1920153, 07305953220248070000, Rel. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 11/9/2024.

(G)